Tribunal: TJPA
Processo: 0811808-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811808-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DUPLAMENTE PROCESSADO PELO MESMO FATO CRIMINOSO. ALEGAÇÃO REFUTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO NA VIA ELEITA. EXCESSO PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. SUPOSTO INTEGRANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se que a tese de
bis in idem
sustentada pela defesa, ao afirmar que o réu está sendo duplamente processado pelo mesmo fato criminoso, resta,
a apriori
, insubsistente, ante à informação do Magistrado de origem, ao esclarecer que o referido argumento foi submetido à apreciação daquele Juízo, o qual, em decisão datada de 27/05/2021, asseverou que o que réu responde pelo delito do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na Comarca de Concórdia do Pará (Processo n.º 0001002-53.2019.8.14.0105), e não pelo crime de organização criminosa.

2. Maiores incursões acerca da prática delitiva, no sentido de se aferir a existência do aventado
bis in idem
, relevam-se incabíveis nesta ação mandamental, de via restrita, na qual não se admite dilação probatória. Ademais, carente o
habeas corpus
de prova pré-constituída, posto que colacionadas parcas peças do processo principal pela defesa.

3. No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa, bem ressalta o Juízo de origem, em suas informações, que a ação penal é deveras complexa, subdivida em várias ações penais, com mais de 40 (quarenta) acusados (ao todo) e mais de 3.300 (três mil e trezentas) laudas. Acrescenta que o processo do paciente, especificamente, conta com 07 (sete) acusados e que os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Especializada apenas em março de 2021.

4. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a manutenção da clausura cautelar do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, em virtude da acusação de fazer parte de facção criminosa extremamente perigosa e articulada nacionalmente, indicando, ademais, provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a exemplo de mensagens trocadas com um dos líderes da organização criminosa, suficiente a denotar seu envolvimento peculiar com a prática ilícita.

5. É sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

6. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e encerrada aos nove dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Raimundo Danilo de Souza Xavier
, em face de ato ilegal atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800390-48.2020.8.14.0105.

Consta da impetração que o paciente encontra-se recluso desde 04/12/2019, em virtude de prisão preventiva decretada para desarticulação do delito de tráfico de drogas no Município de Concórdia do Pará.

Sustenta que o paciente está sendo processado duas vez pelo mesmo fato criminoso, que já deu ensejo, inclusive, à prisão anterior.

Afirma que o coacto dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, vez que é funcionário municipal em Concórdia do Pará, possui residência fixa, bons antecedentes criminais e boa conduta social. Entretanto, postulado pedido de revogação da medida segregacionista, o citado pleito foi indeferido pelo Magistrado primevo, por intermédio, contudo, de decisão inidônea.

Argumenta, outrossim, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não há previsão para julgamento do feito.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, almeja a concessão definitiva do
writ
.

Impetrado o
writ
durante expediente de plantão judiciário, a Desembargadora Plantonista, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, observando que o
mandamus
não se adequa às hipóteses elencadas pela Resolução n.º 016/2016-GP, determinou o encaminhamento do feito à distribuição regular.

Distribuídos os autos ao Desembargador Rômulo Nunes, este constatou a prevenção desta Relatora, em virtude do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 0811249-50.2020.8.14.0000, relativo ao mesmo processo de origem, impetrado em favor do corréu Juscelino Souza Santos. Afastada esta Relatora de suas atividades judicantes em face do gozo de férias regulamentares, porém, os autos retornaram àquele Magistrado, que indeferiu a liminar pleiteada (ID 6855374).

Informações prestadas pelo Juízo singular, consoante ID 6900158, veja-se:

“Informo que foi deflagrada, em meados de setembro de 2020, no Município de Concórdia do Pará/PA, a operação denominada “ARÍETE”, que visou desarticular o tráfico de drogas ilícitas naquele município, tendo o paciente sido denunciado pelo parquet que atua perante a comarca de Concórdia do Pará/PA, pelos crimes tipificados nos art. 33, art. 35 e art. 36, todos da Lei n°. 11.343/2006, conforme denúncia em anexo.

O douto da comarca de Concórdia do Pará/PA, em 25/11/2020, determinou a notificação dos acusados, tendo o mencionado juízo, em 18/02/2021, declinado de sua competência para esta vara especializada, decisum em anexo.

O processo chegou a esta vara especializada em 12/03/2021, tendo sido encaminhado ao MP-GAECO para manifestação acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito.

O MP-GAECO se manifestou pela competência da presente da vara especializada, bem como pela ratificação das manifestações ministeriais do MP que atua perante a vara única da comarca de Concórdia/PA.

O juízo, corroborado pelo parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, conforme parecer e decisum em anexo.

O processo se encontra aguardando a notificação de todos os acusados, bem como a apresentação de suas defesas preliminares.

Quanto à alegação acerca de bis in idem, a mesma já fora analisada por este juízo especializado, conforme decisão em anexo.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Analisando acuradamente o
writ
em apreço, extrai-se, primeiramente, que a tese de
bis in idem
sustentada pela defesa, ao afirmar que o réu está sendo duplamente processado pelo mesmo fato criminoso, resta,
a apriori
, insubsistente, ante à informação do Magistrado de origem, ao esclarecer que o referido argumento foi submetido à apreciação daquele Juízo, o qual, em decisão datada de 27/05/2021, asseverou que o que réu responde pelo delito do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na Comarca de Concórdia do Pará (Processo n.º 0001002-53.2019.8.14.0105), e não pelo crime de organização criminosa.

Cumpre destacar que, maiores incursões acerca da prática delitiva, no sentido de se aferir a existência do aventado
bis in idem
, relevam-se incabíveis nesta ação mandamental, de via restrita, na qual não se admite dilação probatória. Ademais, carente o
habeas corpus
de prova pré-constituída, posto que colacionadas parcas peças do processo principal pela defesa.

No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. As circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, somado, na hipótese, às repercussões da situação de pandemia, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

No caso, a mora processual não se revela excessiva, pelo menos até o presente momento, e não pode ser atribuída ao Juízo processante, mas aos próprios entraves da marcha processual.

Como bem ressalta o Juízo de origem em suas informações, a ação penal é deveras complexa, subdivida em várias ações penais, com mais de 40 (quarenta) acusados (ao todo) e mais de 3.300 (três mil e trezentas) laudas. Acrescenta que o processo do paciente, especificamente, conta com 07 (sete) acusados e que os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Especializada apenas em março de 2021.

Acrescenta, ademais, o Magistrado singular, que
“o processo não engendrou maior celeridade em virtude da dificuldade de notificar os demais acusados, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie, ressaltando-se, ainda, que a maior delonga processual tem sido causada pela própria defesa, incidindo a súmula 64, do STJ.”

A instrução criminal, portanto, não restou finalizada por fatos alheios à conduta do Juízo, o qual, inclusive, vem impulsionando o feito de maneira diligência, de acordo com os estraves comuns ao processo judicial, inclusive, com a necessidade de expedição de Cartas Precatórias para notificação de alguns dos corréus, pelo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva, do recorrente, que possui anotações anteriores por homicídio, não havendo ilegalidade no decreto prisional.

2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo pois o feito esteve em constante movimentação, pois a denúncia foi oferecida em 20/8/2019, recebida em 18/11/2019, apesar de ter sido necessária a expedição de cartas precatórias e intimar a defesa para informar o endereço das testemunhas por ela arroladas, bem como a redesignação de audiência em razão da pandemia causada pela Covid-19, a qual já se contra remarcada para o dia para o dia 22/10/2020, não se verificando desídia por parte do Estado.

3. Apesar de a prisão ter ocorrido em 23/12/2018, o tempo de custódia cautelar não se revela desproporcional à pena em abstrato do delito imputado ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 126.141/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)
(grifei)

Persiste, como argumento motivador do presente
mandamus,
o suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que o a
decisão que manteve o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em decisão datada de 27/05/2021, indeferiu pedido de revogação a prisão cautelar do paciente sob os seguintes fundamentos (ID 6900158, pág. 10-14):

“Compulsando os autos e sem maiores delongas, extrai-se que, segundo as investigações levadas a efeito, o ora requerente teria ligação com membro da criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CRVL), tendo, destarte, ligação direta com um dos líderes da mencionada organização criminosa, qual seja, MARCO PAULO SOUZA BORGES-“C85”,que ocuparia o cargo de Conselheiro-Geral da citada organização criminosa.

Nesta senda, consta dos autos que RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER trabalharia para o Comando Vermelho, em especial para o traficante Ceará, que seria MARCO PAULO SOUZA BORGES-“C85”, coletando dinheiro e realizando depósitos bancários para a organização criminosa, conforme se extrai dos prints dos autos de extração de dados constantes do feito.

(...)

Nesta senda, há que ser mantida a prisão do referido requerente, na medida em que há indicativos suficientes de envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, de extrema periculosidade.

Sendo assim, verifico presentes os pressupostos da prisão preventiva –indícios suficientes de autoria e materialidade, ao menos quanto ao crime de integrar organização criminosa, segundo o conjunto probatório carreado aos autos até o momento, assim como presente na espécie o periculum libertatis - fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -, na medida em que é consabido que o comando vermelho é organização criminosa extremamente violenta e perigosa, reconhecida tanto nacional como internacionalmente por diversas práticas delituosas dos mais variados espectros, evidenciando a periculosidade real do requerente, indicando, que, em liberdade, há veementes riscos de reiteração criminosa e abalo à ordem pública, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, pelo que, corroborado pelo parecer ministerial –ID 27021962, indefiro o pleito realizado pelo requerente RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER–ID 23657341.

Em mais recente decisão, proferida em sede de pedido de reiteração de revogação de prisão preventiva, datada de 20/09/2021, o Juízo inquinado coator, assim acrescenta (ID 6900158, pág. 16-19):

“Compulsando os autos e sem maiores delongas, extrai-se que a situação do ora requerente difere-se da dos acusados que tiveram as suas prisões revogadas, posto que, em relação àqueles, não havia indícios suficientes de autoria.

Já com relação ao requerente, a despeito de haver certa dificuldade de leitura de algumas trocas de mensagens colacionadas nas investigações, tendo já determinada pelo juízo a redigitalização de parte do processo pela secretaria, ressai dos autos que, conforme ID 21313208, são atribuídas conversas ao requerente que tratariam de atividades criminosas com MARCOS PAULO, dentre elas, é possível ler a de “QREMOS MATA UM PCC AMANHA MN”, tendo havido a resposta de “TEM QUE ACHA MENO UM” (sic), em clara alusão ao Primeiro Comando da Capital-PCC, inimiga da facção criminosa à qual o requerente pertenceria, e, apesar de, de fato, a autoridade policial não ter juntado aos autos os dados cadastrais do numeral que é atribuído ao requerente, é possível visualizar também uma fotografia que seria do requerente (ID 21313208,p. 09, de 19/11/2020), com o nome DANILO acima, em conversas travadas com MARCOS PAULO-que seria conhecido no mundo do crime pela alcunha de “CEARÁ” ou “C85”, que ocuparia o cargo de Conselheiro Geral na organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CRVL), e que teria (a fotografia) mencionada, como dito, na parte de cima, “DANILO”, sendo que, em comparativo com as fotografias constantes dosIDs33390564, de 31/08/2021,e21313034, p. 18, de 19/11/2020,é possível, sem maiores esforços, se concluir que se trata da mesma pessoa, in casu, do ora requerente.

Nesta senda, há que concluir que o pleito em questão não merece acolhida, havendo, na espécie, indícios suficientes de autoria, em relação ao ora requerente, assim a materialidade do crime de integrar organização criminosa, no caso sub examen, o Comando Vermelho, organização criminosa extremamente perigosa e que dispensa maiores comentários, havendo que se preservar a ordem pública e a paz social, em virtude da periculosidade real do requerente e da gravidade concreta do crime.

(...)

Ressalte-se, ainda, que, em virtude da periculosidade real do requerente e da gravidade concreta do crime, ressai que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa.”

Como se vê, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a manutenção da clausura cautelar do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, em virtude da acusação de fazer parte de facção criminosa extremamente perigosa e articulada nacionalmente, indicando, ademais, provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a exemplo de mensagens trocadas com um dos líderes da organização criminosa, suficiente a denotar seu envolvimento peculiar com a prática ilícita.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do réu,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2021